Tribunal: STF
Processo: ARE 1352088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POSICIONAMENTO NA CARREIRA – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – LEI ESTADUAL 15.462/2005 – ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR AO INGRESSO NO CARGO – COMPROVAÇAO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.



    O mandado de segurança é o meio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data.



    Segundo dispõe a Lei Estadual 15.462/2005, não há previsão de que o ingresso na carreira iniciará apenas no nível I, mas, sim, que o ingresso se dará de acordo com a formação acadêmica ostentada pelo candidato aprovado no concurso, de acordo com os níveis relacionados no art. 11, mediante comprovação de habilitação mínima correspondente.



    A 1ª Câmara Uniformização de Jurisprudência Cível deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, firmou entendimento no sentido de ser devido o posicionamento do servidor no nível correspondente ao título de escolaridade superior à exigida, obtido antes de seu ingresso no cargo, e retroativo à data de sua posse.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente